Tribunal: TJMT
Processo: 1005879-22.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005879-22.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Constrangimento ilegal]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), BENTO PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 109.806.551-45 (PACIENTE), JUIZ DA 2° VARA CIVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO), JOAO MARINHO DO AMARAL - CPF: 474.080.901-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO –
1)
ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA - MATÉRIA QUE DEPENDE DA ANÁLISE APROFUNDADA DA PROVA - VIA INADEQUADA – NÃO CONHECIMENTO -
2)
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM OU SEM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS (ART.319, CPP) -

INVIABILIDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA – CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –VÍNCULO COM O DISTRITO DA CULPA NÃO COMPROVADO PELO PACIENTE -
MODUS OPERANDI
E GRAVIDADE DO DELITO PRATICADO EM UMA PEQUENA COMUNIDADE INTERIORANA –CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO COMPROVADAS E QUE, POR SI SÓS, NÃO JUSTIFICAM A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO.
ORDEM
EM PARTE CONHECIDA
E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGADA. DECISÃO EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA D. PGJ
.

1 - A estreita via do
habeas corpus
não comporta o exame de questões que demandam profunda análise do conjunto fático-probatório, tais como a legítima defesa, e que deve ser reservado ao processo-crime, após a devida instrução processual.

2 –
A ausência de comprovação de vínculo com o distrito da culpa corrobora a imprescindibilidade da manutenção da custódia cautelar, para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução cri
HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO –
1)
ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA - MATÉRIA QUE DEPENDE DA ANÁLISE APROFUNDADA DA PROVA - VIA INADEQUADA – NÃO CONHECIMENTO -
2)
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM OU SEM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS (ART.319, CPP) - INVIABILIDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA – CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –VÍNCULO COM O DISTRITO DA CULPA NÃO COMPROVADO PELO PACIENTE -
MODUS OPERANDI
E GRAVIDADE DO DELITO PRATICADO EM UMA PEQUENA COMUNIDADE INTERIORANA –CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO COMPROVADAS E QUE, POR SI SÓS, NÃO JUSTIFICAM A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO.
ORDEM
EM PARTE CONHECIDA
E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGADA. DECISÃO EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA D. PGJ
.

1 - A estreita via do
habeas corpus
não comporta o exame de questões que demandam profunda análise do conjunto fático-probatório, tais como a legítima defesa, e que deve ser reservado ao processo-crime, após a devida instrução processual.

2 –
A ausência de comprovação de vínculo com o distrito da culpa corrobora a imprescindibilidade da manutenção da custódia cautelar, para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

A
gravidade concreta do delito, revelada pelo “
modus operandi
” com que o crime foi praticado (Precedentes do STJ), aliada ao fato de que o delito ocorreu em uma pequena comunidade interiorana -
causando, evidentemente, temor aos moradores -
, denota a necessidade de decretação da segregação cautelar do paciente para a garantia da ordem pública,
e torna
incabível a substituição por outra medida cautelar conforme disposto no artigo 282 §6º do CPP. Demais isso, além de não serem minimamente comprovadas neste
writ
, eventuais condições favoráveis não justificam a revogação da prisão preventiva.
minal.

A
gravidade concreta do delito, revelada pelo “
modus operandi
” com que o crime foi praticado (Precedentes do STJ), aliada ao fato de que o delito ocorreu em uma pequena comunidade interiorana -
causando, evidentemente, temor aos moradores -
, denota a necessidade de decretação da segregação cautelar do paciente para a garantia da ordem pública,
e torna
incabível a substituição por outra medida cautelar conforme disposto no artigo 282 §6º do CPP. Demais isso, além de não serem minimamente comprovadas neste
writ
, eventuais condições favoráveis não justificam a revogação da prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, interposto em favor de
BENTO PEREIRA DO NASCIMENTO
, acusado da prática, em tese, do crime de
Homicídio qualificado pela futilidade e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, §2º, II e IV, CP) no qual reclama estar sofrendo
coação ilegal
e aponta como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães
.

Em suma, o Impetrante explica que o paciente foi
preso em flagrante
e, durante a
“audiência de custódia
”, a preventiva foi decretada para a
garantia da ordem pública
,
conveniência da instrução criminal
e
aplicação da lei penal.

Alega que, no entanto, a decisão judicial está
desprovida de

fundamentação concreta
, que o paciente agiu em
legítima defesa
e que
preenche os requisitos
para responder ao processo em liberdade.

Pede, pois, a
concessão da ordem
, para que seja
revogada a preventiva
, com ou sem a aplicação de
Medidas Cautelares Diversas
.

A
liminar
foi
indeferida
(Id.
123274475
).

As Informações Judiciais foram prestadas (Id.
123895536
).

A d. PGJ opina pela
denegação
da ordem,
em parecer contendo sumário que segue
(Id.
125938698)
:

“
Habeas Corpus
- Homicídio qualificado [art. 121, § 2º, incs. II e IV do CP] - prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo - 1. Tese de legítima defesa - asserção que versa sobre o mérito da ação penal - matéria que demanda análise profunda e valorativa da prova, o que é vedado na estreita via do
writ
- 2. Pretendida revogação da medida constritiva - sustentada ausência de motivação do
decisum
e inexistência das hipóteses autorizadoras do cárcere cautelar - insubsistência - fundamentação idônea - necessidade da custódia demonstrada - garantia da ordem pública - gravidade concreta do delito perpetrado - periculosidade do agente evidenciada pelo
modus operandi
- paciente que, por motivo de somenos importância, desferiu diversos golpes com um cabo de enxada na região da cabeça da vítima, causando-lhe lesões que foram a causa eficiente da sua morte - predicados pessoais favoráveis - irrelevância - incidência do princípio da confiança no juiz do processo - 3. Pedido de aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - prisão necessária para salvaguardar a ordem pública - inadequação expressa no art. 282, I, do CPP - 4. Almejada violação ao postulado da presunção de inocência - improcedência - a necessidade de resguardar a segurança coletiva se sobrepõe à presunção de inocência e ao devido processo legal, que não são violados pela prisão preventiva - constrangimento ilegal não visualizado - Pela denegação da ordem. ”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 5 de maio de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O paciente
BENTO PEREIRA DO NASCIMENTO
foi preso em flagrante, na noite de 15/03/2022, acusado de, durante uma discussão, matar a pauladas a vítima
João Marinho do Amaral
.

Inicialmente, quanto à alegada
legítima defesa
, registro que a estreita via do
habeas corpus
não comporta o exame da questão, pois evidentemente demanda profunda análise do conjunto fático-probatório, devendo a conduta desenvolvida pelo paciente (e seus motivos) ser reservada ao processo-crime.

A respeito, destaco:

“
1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual, eventuais discussões acerca do reconhecimento da legítima defesa devem ser deduzidas na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível a utilização do remédio heroico para tal finalidade. (...).” (N.U 1011648-84.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 23/02/2018)

Não conheço, pois, desta parte do
writ.

Prosseguindo, a meu ver, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva se mostrou devidamente fundamentada, e ao contrário do que alega o Impetrante, entendo que
gravidade do crime
autoriza e legitima a prisão preventiva para a
garantia da ordem pública
considerando, sobretudo, não só o fato de que o delito ocorreu em um pequeno assentamento da cidade de Chapada dos Guimarães (causando, evidentemente, temor aos moradores e devendo-se, portanto, proteger e acalmar aquela comunidade, que
certamente ficaria insegurança acaso o paciente fosse colocado em liberdade, e retornasse ao local
), mas também
a forma de execução do
homicídio
, eis que a vítima foi atingida por golpes de cabo de enxada na cabeça, mesmo depois de já caída no chão.

Sobre isso, destaco do STJ:

“(...)4. A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que,
a gravidade dos fatos concretamente considerados, evidenciada por seu modus operandi, justifica a constrição cautelar
. Por idênticos argumentos, a adoção de medidas cautelares diversas não é adequada na hipótese, diante da gravidade concreta da conduta em tese perpetrada (art. 282, II, do Código de Processo Penal). [...] (AgRg no HC 704.584/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 16/03/2022).

Em relação a
conveniência da instrução criminal
e a
aplicação da lei penal
, os fundamentos pelo Magistrado
a quo
também justificam a prisão preventiva.

De fato, apesar de ter
sido encontrado no local dos fatos, não há provas, nem nos autos principais e nem aqui neste
writ
, de que o paciente tenha vínculo com o distrito da culpa.

Com efeito, além de a instrução criminal estar bem próxima do início,
vejo que o paciente não demonstrou moradia, emprego fixo ou ao menos a existência de parentes ali na região.

Dessa forma, deixando de comprovar que, realmente, não prejudicaria a apuração dos fatos, e que possui condições de responder a ação penal em liberdade, outra não havia de ser a decisão do Magistrado senão a de, além da ordem pública, salvaguardar também o bom andamento da instrução criminal e a aplicação da lei processual.

Finalmente, no concernente à necessidade e à
adequação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
à espécie
, a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, prevê a impossibilidade de imposição de tais medidas, quando a segregação do paciente se escore na imperiosidade de se
garantir a ordem pública, exatamente o que ocorre no caso dos autos
. Vide: (HC 1012102-20.2018 – RELATOR: DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/11/2018, publicado no DJE 08/11/2018).

Outrossim, sempre bom lembrar, além de não serem minimamente comprovadas neste
writ
,
eventuais condições favoráveis não justificam a revogação da prisão preventiva
.

Com essas considerações,
conheço em parte
da impetração, e nessa extensão,
em consonância
com o parecer ministerial,
denego a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022